Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-23.2014.8.14.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS E FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPPB. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM, A PRIORI, A EXISTÊNCIA DE CRIME MERCENÁRIO, DE MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.A) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS E FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOSI. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão dos jurados. Portanto, para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presente nos autos, esta se resolve pro societatis, levando-se o acusado ao júri popular. In casu, analisando detidamente os autos, constato que, ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia dos réus. A materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de levantamento de local de crime e de necropsia. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo auto de reconhecimento de pessoa, relatório de interceptação telefônica, bem como pelos depoimentos registrados, notadamente pelo relato da testemunha ocular Marcelo Fernando da Silva, o qual seria o real destinatário dos disparos. Em juízo, ele confirmou a versão da acusação e apontou os recorrentes como autores do crime, sendo Karim Antônio Essuane Jarrus o mandante, enquanto que Francisco Ferreira dos Santos seria um dos executores. Tal depoimento foi confirmado pelo relato da autoridade policial ouvida na condição de testemunha. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes;B) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS FORMULADO PELO RECORRENTE KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUSII. Para que o réu seja de pronto absolvido, mister estar cabalmente provada a inexistência ou atipicidade do fato, não ser ele o autor do crime ou a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do delito, hipóteses estas não verificadas no caso em apreço, conforme demonstram os elementos de convicção apontados. O mesmo se sucede com as qualificadoras, pois sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o acusado, com base nas provas colhidas no judicium accusationis. Trata-se de imposição legal do art. 413, § 1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras em questão, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência. Todavia, os elementos de convicção demonstram, a priori, não apenas a ocorrência de crime mercenário de motivo fútil, como também o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi pega de surpresa pelos seus executores, em via publica. Recursos improvidos. Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0001426-23.2014.8.14.0024.
RECORRENTES: KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS E FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado. pedido de impronúncia dos recorrentes karim antônio essuane jarrus e francisco ferreira dos santos. impossibilidade. indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. matéria afeta ao tribunal do júri. pedido de absolvição sumária do recorrente karim antônio essuane jarrus. impossibilidade. não ocorrência das hipóteses do art. 415 do CPPB. exclusão das qualificadoras. impossibilidade. elementos de convicção demonstram, a priori, a existência de crime mercenário, de motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. recursos improvidos. decisão unânime.
A) pedido de impronúncia dos recorrentes karim antônio essuane jarrus e francisco ferreira dos santos
I. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão dos jurados. Portanto, para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presente nos autos, esta se resolve
pro societatis,
levando-se o acusado ao júri popular.
In casu,
analisando detidamente os autos, constato que, ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia dos réus. A materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de levantamento de local de crime e de necropsia. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo auto de reconhecimento de pessoa, relatório de interceptação telefônica, bem como pelos depoimentos registrados, notadamente pelo relato da testemunha ocular Marcelo Fernando da Silva, o qual seria o real destinatário dos disparos. Em juízo, ele confirmou a versão da acusação e apontou os recorrentes como autores do crime, sendo
Karim Antônio Essuane Jarrus o mandante, enquanto que Francisco Ferreira dos Santos seria um dos executores.
Tal depoimento foi confirmado pelo relato da autoridade policial ouvida na condição de testemunha. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes;
B) pedido de absolvição sumária e de exclusão das qualificadoras formulado pelo recorrente
karim antônio essuane jarrus
II. Para que o réu seja de pronto absolvido, mister estar cabalmente provada a inexistência ou atipicidade do fato, não ser ele o autor do crime ou a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do delito, hipóteses estas não verificadas no caso em apreço, conforme demonstram os elementos de convicção apontados. O mesmo se sucede com as qualificadoras, pois sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o acusado, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, § 1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras em questão, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência. Todavia, os elementos de convicção demonstram, a priori, não apenas a ocorrência de crime mercenário de motivo fútil, como também o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi pega de surpresa pelos seus executores, em via publica. Recursos improvidos. Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Karim Antônio Essuane Jarrus e Francisco Ferreira dos Santos
, inconformados com a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Itaituba que os

pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, I, II e IV do CPB, manejaram os presentes
Recursos em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inc. VI, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa do recorrente
Karim Antônio Essuane Jarrus
afirmou que não existem indícios críveis de autoria ou participação dele no crime. Assim, pugnou pela absolvição sumária do recorrente ou a sua impronúncia. Subsidiariamente, postulou pelo decote das qualificadoras, uma vez que não haveria prova cabal da existência de paga ou promessa de recompensa, de motivo fútil ou tampouco do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Por sua vez, a defesa de
Francisco Ferreira dos Santos
aduziu que no dia dos fatos o recorrente se encontrava em local diverso do crime. Assim, não teria pilotado a motocicleta usada no delito como afirmado pela acusação. Alegou que as testemunhas de acusação não reconheceram o recorrente como um dos autores do crime.
Logo, requereu o provimento do recurso e a impronúncia do recorrente.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
não provimento dos recursos

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.

Exsurge da denúncia que o recorrente
Karim Antônio

Essuane Jarrus
contratou o réu
Francisco Ferreira dos Santos
para matar o senhor Marcelo Fernando da Silva, após descobrir que ele mantinha um caso amoroso com sua namorada de nome Evely Rodrigues, bem como que ambos estariam desviando recursos financeiros de sua empresa. Ocorre que, por erro na execução do crime, os disparos atingiram a vítima
Edevaldo Alves de Sousa
, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Regularmente processados, foram os recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, I, II e IV do CPB. Inconformados, manejaram os presentes
Recursos em Sentido Estrito.
DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS E FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula constitucional atinente à soberania
da decisão dos jurados. Portanto, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, para que o acusado seja levado a júri popular.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que, ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia dos réus. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de levantamento de local de crime e de necrópsia de fls. 56/59 e fls. 76/77.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo auto de reconhecimento de pessoa, relatório de interceptação telefônica, bem como pelos depoimentos registrados nas mídias de fls. 231, 323, 326, 328, 330 e 377, notadamente pelo relato da testemunha ocular Marcelo Fernando da Silva, o qual seria o real destinatário dos disparos. Em juízo, ele esclareceu que:
¿[...] A funcionária Evely apresentava descontentamento com o salário que recebia e passou a fazer desvios dos valores da empresa, alegando que tinha envolvimento amoroso com o recorrente Karim. Assim, ela o teria ameaçado para que a ajudasse na empreitada criminosa e, por temer perder o emprego, cujo salário era muito bom, aceitou. Que certa vez o recorrente Francisco, conhecido como ¿Ferreira" compareceu em seu estabelecimento comercial juntamente com o recorrente Karim, na tentativa de descobrir se realmente ele estava desviando dinheiro; que ao chegar lá, fora ameaçado de morte caso não falasse a verdade sobre os desvios; que falou que Evely era quem estava fazendo os desvios; que teve um relacionamento amoroso com Evely e o recorrente Karim descobriu [...] que o recorrente Karim o ligou dizendo que se devolvesse a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ficaria livre e se não devolvesse, morreria [...] que no dia do fato a vítima Edevaldo fora até seu estabelecimento comercial comprar créditos de celular, momento que atravessou a rua em direção a um restaurante e então viu dois homens se aproximarem em uma motocicleta; que o que estava na garupa atirou contra a vítima e jogou um bilhete ao chão; que correu em direção ao atirador e reconheceu o recorrente ¿Ferreira¿ como sendo quem pilotava o veículo; que a vítima trabalhava no açougue ao lado do seu comércio; que tinha semelhança física com a vítima [...]¿ (SIC)

Tal depoimento foi confirmado pelo relato da autoridade policial que, ouvida na condição de testemunha, declarou que:
¿[...] que todo o conjunto probatório o levou a concluir que os recorrentes estavam envolvidos na morte da vítima; que posteriormente "Jorge Pitbull¿ foi morto por comparsas, e a motivação foi que não realizou o pagamento referente a morte da vítima, vez que mataram a pessoa errada, além de outra cobrança; que ¿Jorge Pitbull¿ contratou os executores da morte da vítima Edevaldo a mando do recorrente Karim, e por aqueles terem matado a pessoa errada, não receberam o valor ajustado [..
.
]¿ (SIC)

Ora, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS FORMULADO POR KARIM ANTÔNIO ESSUANE JARRUS

Igual sorte segue o pedido para a absolvição sumária do recorrente
Karim Antônio

Essuane Jarrus
, pois para que o réu seja de pronto absolvido, mister estar cabalmente provada a inexistência ou atipicidade do fato, não ser ele o autor do crime ou a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do delito
1
, hipóteses essas não verificadas no caso em apreço, conforme demonstram os elementos de convicção apontados alhures.

O mesmo se sucede com as qualificadoras, pois sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o acusado, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, § 1º do CPPB
2
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras em questão, se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência.
Todavia, os elementos de convicção demonstram, a priori, que não apenas a ocorrência de crime mercenário de motivo fútil, como também o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi pega de surpresa pelos seus executores, em plena via publica.
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Exige-se, por imposição legal, que a pronúncia mencione o(s) dispositivo(s) legal(is) em que está incurso o acusado, especificando a(s) qualificadora(s), circunscrevendo-se, entretanto, à indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] 4. Por consequência, inviável, nesta oportunidade, a desclassificação dos delitos, uma vez que a pronúncia logrou demonstrar indícios da ocorrência de homicídio, suficientes, portanto, para análise pelo Tribunal do Júri.
[...] 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (REsp 1322972/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013)¿
¿PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA VITIMA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA-RÉU PRONUNCIADO - NAO EXCLUSAO DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇAO DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. 1. No caso, a materialidade delitiva restou incontestável, havendo fortes indícios da autoria, a saber: laudo de exame cadavérico, laudo de exame pericial no local da morte e depoimento das testemunhas; 2. Inexistência de demonstração, de plano, dos requisitos legais identificadores da exclusão das qualificadoras, assim como de elemento a promover a desclassificação para o crime de homicídio simples;
3. Qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu; 4. Tratando-se de crimes contra a vida, como no caso, o princípio do juízo natural reserva competência ao Tribunal Popular do Júri, para apreciar as teses da defesa.
Precedentes; 5. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PI - RECSENSES: 201100010052964 PI, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 17/07/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal)¿
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁ-LAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II (motivo fútil). Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, vez que sem qualquer apoio nos autos.

(TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação no Diário: 09/03/2012) (TJ-ES - Recurso Sentido Estrito: 48080170045 ES 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I - provada a inexistência do fato; II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III - o fato não constituir infração penal; IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime¿.

2
¿
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)¿